Tribunal: STF
Processo: RHC 49955
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
CRIME CONTRA PROPRIEDADE IMATERIAL. DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA,
A QUAL, DE OUTRA PARTE, SE OFERECEU DESACOMPANHADO DO CORPO DE
DELITO. REJEIÇÃO.
II. SE A APURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 34 DO C.P.P., DEMANDAM
APROFUNDADO EXAME DA PROVA, NÃO E O HABEAS CORPUS A VIA PROCESSUAL.
III. NULIDADE. SE PARA ELA CONTRIBUIU O ARGUINTE FALECE-LHE
LEGITIMIDADE PARA INVOCA-LA.
IV. EXEGESE AOS ARTS: 34, 565 E 585 DO C.P.P.
RECURSO NÃO PROVIDO.